Tribunal: TJMT
Processo: 0000261-51.2017.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000261-51.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12,
CAPUT,
DA LEI No. 10.826/03) –
RECURSO DA DEFESA
–
ABSOLVIÇÃO
– ATIPICIDADE POR INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – IMPERTINÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE RESULTADO NATURALÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL
.

- A consumação do crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput,
da Lei no. 10.826/03), por ser de perigo abstrato - ou de mera conduta -, independe da produção de resultado naturalístico pela conduta do agente. Logo, basta que ocorra o comportamento previsto no núcleo do tipo penal para que o fato seja considerado típico, antijurídico e culpável, pouco importando o resultado concreto da ação, em consonância com o entendimento do STJ:
“ (...) Firme nesta Corte o entendimento de que a simples conduta de
possuir ou portar ilegalmente arma
, acessório, munição ou artefato explosivo
é suficiente
para a
configuração
dos delitos previstos nos arts.
12
, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo”. (AgRg no AREsp 1513023/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso

de

Apelação Criminal
,

interposto, a tempo e modo, por
Lucas Brites Alves
contra
sentença anexada sob Id. 25842467, por meio da qual foi
condenado
à reprimenda de
1 ano
de
detenção
e
10 dias-multa
, em regime
aberto
, pela autoria do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei no. 10.826/03
; ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
uma
sanção
restritiva de direitos
.

Em síntese, a Defesa pleiteou a
absolvição
do recorrente, sob o fundamento de que sua conduta
não causou lesão ao bem jurídico tutelado
, razão pela qual, seria materialmente atípica (Id. 25842471).

As contrarrazões ministeriais em 1o grau, são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 25842482);
igualmente
o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30111984).

Sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do
art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003
do Código Penal, à pena de 01 ano de detenção, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos – Inconformismo do apelante – Requer a
absolvição
do acusado por
atipicidade da conduta
– Alegações
improcedentes
–
Ausência de lesividade da conduta não configurada
–
Crime de mera conduta
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020